Tribunal: STF
Processo: RE 876067
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA QUAL SE FUNDAMENTOU O JULGADO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.